Tribunal: STF
Processo: STP 914
Classe: STP
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Ementa



    Agravo interno. Suspensão de tutela provisória. Negativa de seguimento por ausente questão constitucional. Manutenção. Razões do agravo insuficientes para infirmar a decisão agravada. Fundamento adicional. Ilegitimidade ativa. Mineradora. Concessão de lavra que não se confunde com concessão de serviço público. Excepcionalidade da via suspensiva. Necessária interpretação restritiva do instituto. Agravo desprovido.



    1. “A superveniência de sentença que confirma liminar (...) não prejudica o conhecimento de pedido de suspensão” (SS 4314-ED, Pleno, DJe 30.6.2011).



    2. O exame do direito comum e a análise de situações individuais e concretas refogem aos limites estreitos das medidas suspensivas ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal, pois somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se a instauração do incidente de contracautela. Precedentes.



    3. Juridicamente inviável a remessa dos autos ao STJ para apreciação da matéria infraconstitucional eventualmente implicada na controvérsia, sendo ele próprio o órgão prolator da decisão impugnada na presente via.



    4. A negativa de acesso à via da suspensão de liminar ou tutela provisória não traduz, per se, violação do direito à tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF). Ao contrário, a suspensão tem caráter absolutamente excepcional, conforme firme linha decisória deste Supremo Tribunal Federal. A tutela jurisdicional é garantida pelos meios ordinários.



    5. Há decisões desta Suprema Corte em que reconhecida a legitimidade ativa de pessoa jurídica de direito privado para o pedido de suspensão de liminar, desde que observada a atuação qualificada pela estrita defesa do interesse público, caso, v.g., de concessionárias e permissionárias de serviços públicos face à decisão judicial que comprometa a prestação desses serviços.



    6. Não se deve confundir, contudo, concessão de lavra com concessão de serviço público. Tal espécie de expansão da legitimidade ativa desvirtuaria o escopo da medida suspensiva, ao propiciar que qualquer pessoa titular de concessão ou permissão de lavra buscasse a tutela de seus interesses privados na presente via excepcionalíssima, sem observância da regular sistemática processual.



    7. O pedido suspensivo acha-se vocacionado exclusivamente à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, não podendo ser utilizado indevidamente como sucedâneo recursal. 



    8. Agravo desprovido.